Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. POSTERGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE NOMEAÇÕES POR MOTIVOS ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 1o lugar na cota destinada a candidatos negros no concurso público regido pelo Edital no 01/2022-SEAGRI/DF, com o objetivo de obter sua imediata nomeação para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Direito e Legislação, sob a alegação de que a Administração violou o cronograma do edital ao postergar as nomeações previstas sem justificativa legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para impugnar a alteração do cronograma de nomeações de concurso público; e (ii) estabelecer se o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação imediata, diante da postergação motivada por razões orçamentárias e financeiras.
III. Razões de decidir
3. As Câmaras Cíveis do TJDFT são competentes para processar e julgar mandado de segurança contra Secretários de Estado do Distrito Federal, nos termos do Regimento Interno (art. 21, II).
4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita se os documentos e as alegações da impetrante são suficientes para ultrapassar a análise de admissibilidade da petição inicial, visto que a discussão quanto à efetiva existência de prova da violação do direito líquido e certo concerne ao mérito do mandado de segurança.
5. No caso, o edital do concurso previa a possibilidade de alterar o cronograma de nomeações para adequá-lo às condições econômicas e financeiras da Administração, bem como prorrogar a validade do certame por mais dois anos.
6. A alteração do cronograma de nomeações foi formalizada por ato administrativo motivado, com fundamento em restrições fiscais reconhecidas oficialmente por decreto distrital (Decreto no 47.386/2025), circunstância que afasta o direito líquido e certo do impetrante.
7. Até o exaurimento do prazo de validade do concurso público, a Administração tem a discricionariedade de escolha do momento em que promoverá a nomeação dos aprovados.
8. O julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, denegou-se a segurança. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 15 a 17; CPC/2015, art. 99, § 3o; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011 (Tema 784); STF, RE no 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016; TJDFT, Acórdão 2034655, 0723350-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 2034653, 0723771-23.2025.8.07.0000, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 976076, 20160020140665MSG, rel. Des. George Lopes, j. 25.10.2016.